Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PENA. CULPABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXTENSÃO DO PROVIMENTO AO CORRÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando demonstrado que o acusado contribuiu para a consumação do delito, em clara divisão de tarefas, própria da coautoria.
2. A culpabilidade do agente apresenta intenso grau de reprovabilidade, pois praticou novo crime, de natureza grave, após ter sido agraciado com progressão de regime consubstanciada em prisão em regime domiciliar relativa à execução da pena em outro processo. 2. 1. Tal conduta revela destemor do réu diante do sistema de Justiça Criminal e indica sua postura reiterada de não obediência às leis de regência, bem como às regras de convivência social.
3. São fundamentos inidôneos os fatos utilizados para negativar as circunstâncias do delito, tendo em vista serem comuns à modalidade de crime cometido.
4. O provimento do presente recurso deve aproveitar o corréu que não apelou, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.